Tribunal: TJES
Processo: 5000049-30.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-30.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DE JESUS MENDONCA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000049-30.2024.8.08.0029

RECORRENTE:
BANCO SAFRA S A

RECORRIDO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL FIXADO NA DATA DO ARBITRAMENTO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais e pedido de antecipação de tutela ajuizada por MARIA DE JESUS MENDONCA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Em síntese, a parte autora, aposentada pelo INSS (Benefício nº 129.736.988-0), narrou não ter contratado o empréstimo consignado sob a operação de nº 641549273, que gerou descontos mensais em seu benefício. Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário e fornecimento de cópia do contrato, ademais requereu a declaração de inexistência ou nulidade da relação jurídica, a devolução, em dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o requerido sustentou, preliminarmente, a litigância habitual da parte autora, a necessidade de realização de Audiência de Instrução e Julgamento, a ausência de tentativa de solução administrativa, a inépcia da inicial, a inadequação da via eleita, bem como impugnou a gratuidade de justiça e o valor da causa. No mérito, alegou que a contratação do empréstimo consignado (nº 641549273) foi feita de forma digital, com a utilização de aparelho celular e por transação certificada por assinatura eletrônica e biometria facial da parte autora. Aduziu que foi comprovada a disponibilização do valor de R$ 6.456,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais) à autora, por meio de TED na conta bancária de sua titularidade, onde ela recebe seu benefício previdenciário, restando incontroverso o proveito econômico. Inexistência de Fraude (Argumento Lógico): Argumentou que não é crível que supostos fraudadores contratem um empréstimo e informem a conta da própria vítima para o crédito, pois não obteriam vantagem financeira. Invocou jurisprudência (REsp 2.161.428/SP) para argumentar que a mera condição de pessoa idosa não gera, por si só, presunção de incapacidade técnica ou hipervulnerabilidade, especialmente se há evidências de uso habitual de canais eletrônicos. Alegou que a autora, ao não negar o recebimento e utilização do valor e por questionar a contratação apenas após cerca de 8 meses de descontos, agiu de forma contraditória e contribuiu para o prejuízo, configurando aceitação tácita do negócio. Subsidiariamente, caso o contrato fosse considerado irregular, defendeu a impossibilidade de condenação em danos morais, alegando ausência de comprovação de prejuízo que extrapole o mero dissabor, uma vez que houve o crédito do valor. Defendeu que a restituição de valores deveria ser na forma simples (e não em dobro), pois não houve má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva. Requereu, em caso de declaração de inexigibilidade do contrato e condenação à restituição, que fosse autorizada a compensação entre o valor restituído e o montante de R$ 6.456,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais) creditado na conta da autora, acrescido de correção monetária e juros desde a data do crédito (18/05/2023). Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do CPC, para

1. CONDENAR o réu a cancelar o contrato então formalizado com a autora (contrato de nº 41549273), como nos autos reportado;

2. CONDENAR o réu a abster-se de realizar definitivamente eventuais descontos em margem consignável dos rendimentos laborais da autora (NB 129.736.988-0) em razão dos justes referidos, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por desconto realizado até o limite de R$ 5.000,00;

3. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 2.649,60em favor da autora, com correção monetária do ajuizamento da ação até a citação, que considero da habilitação aos autos (10/03/2025) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (10/03/2025) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme dispõe o art. 406§1º do CC; e

4. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 2.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (10/03/2025) em diante pela Taxa Selic.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16634971, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão dos efeitos devolutivo e suspensivo ao recurso. No mérito, alega que a contratação do empréstimo nº 641549273 foi formalizada de modo digital, com assinatura eletrônica e biometria facial da recorrida. Aduz que o valor de R$ 6.456,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais) foi devidamente disponibilizado por TED na conta bancária de titularidade da recorrida, onde recebe seu benefício previdenciário, o que demonstra o proveito econômico. Alega ser "não crível" que supostos fraudadores utilizem a conta da vítima para o crédito. Argumenta que a mera condição de idoso não gera, por si só, presunção de incapacidade técnica ou hipervulnerabilidade. Afirma haver evidências de que a recorrida utiliza recorrentemente os canais eletrônicos da instituição. Defende que a recorrida, ao não negar o recebimento e usufruir do valor por cerca de 8 meses, agiu de forma contraditória, o que configuraria aceitação tácita do negócio, aplicando-se o princípio da boa-fé objetiva e o dever de mitigação do prejuízo. Subsidiariamente, mesmo que se considerasse a contratação irregular, requer que a devolução seja na forma simples, pois não houve má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva, mas sim exercício regular de direito ou, no máximo, engano justificável. Defende que não houve comprovação de prejuízo que extrapole o mero dissabor, pois o valor do empréstimo foi creditado na conta da recorrida, e a cobrança é lícita. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00, por considerá-lo excessivo, e que os juros de mora incidam a partir do arbitramento (sentença), e não da citação, em se tratando de dano moral. Requer a reforma da sentença para que seja autorizada a compensação do valor de R$ 6.456,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais) creditado na conta da recorrida com a eventual condenação à restituição, para evitar enriquecimento sem causa, com acréscimo de correção monetária e juros de mora a contar da data do recebimento do valor (18/05/2023). Requer o afastamento da multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 100,00 (cem reais) por desconto, por considerá-la excessiva e desproporcional. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente argui a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a validade da relação contratual entre as partes, a repetição de indébito em dobro, a compensação de valores, o afastamento da multa cominatória, bem como a existência de danos morais indenizáveis, seu
quantum
e a correção monetária aplicável à condenação imposta.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade do banco réu, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Nesse diapasão, é certo que, no presente caso, considerando a veracidade das alegações prestadas pela parte recorrida, bem como levando em conta a sua hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova é medida que se faz necessária para a sua melhor defesa, como dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, então, à parte recorrente demonstrar, através do conjunto probatório e dos fundamentos de direito à sua disposição, o equívoco nas alegações do recorrido e a verdade de sua tese.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrente colacionou contrato (ID 16634955), juntamente com documentação pessoal da consumidora, com o propósito de evidenciar a higidez do negócio jurídico, ao fundamento de que a recorrida detinha ciência inequívoca da operação.

Todavia, mesmo em sendo o caso de reconhecimento do negócio jurídico, não há prova no sentido de que fora a autora cientificada acerca dos termos do referido empréstimo.

A partir de tal constatação, não havendo prova no sentido do consentimento do consumidor acerca dos termos do empréstimo consignado, não se pode presumir que houve a ciência da parte quanto às cláusulas.

Além disso, a condição de pessoa idosa da autora, que a torna hipervulnerável na relação de consumo, exige a adoção de medidas especiais ao realizar negócios jurídicos, o que não ocorreu no caso em questão.

Neste sentido a doutrina:

(...) certas pessoas, classe, grupo ou categoria de pessoas podem ser consideradas hipervulneráveis, necessitando de proteção maior do que os consumidores em geral. São elas as pessoas portadoras de deficiência, os idosos, as crianças e os adolescentes que possuem proteção especial na Magna Carta.
(
A proteção dos consumidores hipervulneráveis. In Doutrinas Essenciais – Direito do Consumidor
. Claudia Lima Marques e Bruno Miragem (org.). São Paulo: RT, 2011, V. II, p. 436.)

Assim, a parte ré não produziu prova capaz de afastar a falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia à luz do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

E, ademais, constata-se que a consumidora cumpriu o dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a fornecedora falhou em demonstrar qualquer excludente de responsabilidade, devendo responder objetivamente pelos danos causados.

Quanto a restituição a ser feita pela recorrida, entendo que acertada a condenação do juízo
a quo
na devolução em dobro, vez que houve a violação da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA A SINDICATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e o sindicato requerido, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante teve participação nos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da Apelada; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, mesmo sem a comprovação de má-fé; e (iii) determinar se a indenização por danos morais é devida e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da Apelante decorre da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por falhas na prestação, independentemente de culpa, cabendo-lhe comprovar a inexistência do nexo causal, o que não ocorreu. A prova constante nos autos indica que a foto da Apelada, utilizada na suposta filiação ao sindicato, foi obtida em agência da Apelante, o que caracteriza sua participação na fraude, ainda que de forma indireta.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação de má-fé para sua aplicação quando há violação à boa-fé objetiva (art. 42 do CDC).
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização extrapatrimonial. O valor de R$ 3 .000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A empresa que contribui, ainda que indiretamente, para a concretização de fraude que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor responde objetivamente pelos danos causados. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, sendo o valor da indenização fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art . 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.996 .298/TO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/08/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA; TJES, Apelação Cível n. 011190013752, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 07/06/2022; TJES, Apelação Cível n. 5006925-78.2023.8 .08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05/08/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047160520248080047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível) (gn).

Com relação a compensação das quantias recebidas com aquelas a serem devolvidas, constato que tal medida se revela necessária para evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes, em consonância com o disposto no art. 884 do Código Civil, e para assegurar o restabelecimento do
status quo ante
e da isonomia contratual.

Assim, conforme se extrai dos autos, houve liberação de valores em favor da recorrida no curso da relação contratual discutida, circunstância que impõe a reforma da sentença para autorizar a compensação das quantias recebidas com aquelas a serem devolvidas.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Com efeito, o valor indenizatório arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) se afigura irretocável. O montante fixado não é teratológico ou irrisório e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como se coaduna com os precedentes jurisprudenciais hodiernos, cumprindo, assim, seu duplo desiderato: o de compensar a vítima pelo abalo suportado e o de punir o agente causador do dano.

No tocante à correção monetária incidente sobre a condenação por danos extrapatrimoniais, verifica-se que razão assiste ao recorrente.

Conforme disposto pela Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

Neste mesmo sentido o que vem sendo aplicado pelo TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO . INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA . TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por R .M.A., condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A controvérsia decorre da manutenção indevida de restrição de alienação fiduciária sobre veículo quitado e da inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes, impossibilitando-a de regularizar a documentação do automóvel . Como consequência, a autora arcou com despesas de transporte em razão de emergências médicas familiares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ato ilícito por parte da instituição financeira; (ii) estabelecer se há comprovação dos danos morais e materiais sofridos pela autora; (iii) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado; e (iv) determinar o termo inicial dos consectários legais. III . RAZÕES DE DECIDIR A manutenção indevida da restrição de alienação fiduciária e a inscrição irregular do nome da autora nos cadastros de inadimplentes caracterizam ato ilícito passível de reparação civil, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral, no caso de inscrição indevida em cadastros restritivos, é presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O dano material restou documentalmente comprovado, sem impugnação específica da parte ré quanto à veracidade dos documentos apresentados, incidindo o ônus probatório sobre a instituição financeira, conforme o art. 373, II, do CPC . O valor arbitrado para a indenização por dano moral é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e as circunstâncias do caso concreto.
O termo inicial da correção monetária do dano moral deve ser a data do arbitramento, conforme a Súmula 362/STJ
, enquanto os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para alterar o termo inicial dos consectários legais, incidindo correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação. Tese de julgamento: A manutenção indevida de restrição de alienação fiduciária e a inscrição irregular do consumidor em cadastros de inadimplentes configuram ato ilícito passível de reparação por danos morais e materiais. O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (in re ipsa). O ônus da prova quanto à inexistência de dano material incumbe ao réu, nos termos do art . 373, II, do CPC. A correção monetária da indenização por dano moral incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros de mora, desde a citação (art. 405 do CC). Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 373, II; CC, art. 405; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Súmula 362/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel . Min. Humberto Martins, T3, j. 23.10 .2023; TJ-SP, AC 1000623-17.2021.8.26 .0453, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 01 .04.2022; TJ-RS, AC 50107479120228210033, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j . 27.03.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011304020238080064, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível) (gn).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000322-45.2019.8 .08.0004 EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A EMBARGADO: PAULO CEZAR CORREIA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024 . TAXA SELIC COMO ÍNDICE APLICÁVEL. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Paulo Cezar Correia e conferiu parcial provimento ao apelo do banco, com alterações nos índices de juros de mora e correção monetária. A embargante alegou omissão e contradição relacionadas aos consectários legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido apresenta contradição quanto ao termo inicial da correção monetária e omissão em relação à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação do art. 406 do Código Civil; (ii) determinar a forma correta de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre a condenação ao pagamento de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apresenta contradição ao indicar, inicialmente, que a correção monetária incide "até a data do arbitramento" e, em seguida, afirmar que a incidência ocorre "a partir do arbitramento". 4. A redação do art . 406 do Código Civil, alterada pela Lei nº 14.905/2024, determina a aplicação da Taxa Selic como índice de juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária. 5.
A correção monetária em indenizações por danos morais incide a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula nº 362 do STJ, enquanto os juros de mora fluem desde a citação, nos termos do art . 405 do Código Civil. 6. A Taxa Selic abrange tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, devendo ser aplicada de forma exclusiva após o arbitramento.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração providos. Tese de julgamento: 1. A correção monetária do valor da indenização por danos morais incide a partir do arbitramento, enquanto os juros de mora fluem desde a citação inicial . 2. A Taxa Selic, deduzida do índice de correção monetária, deve ser aplicada aos juros de mora até o arbitramento; após, incide exclusivamente, englobando juros e correção monetária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .022; CC, arts. 405 e 406; Lei nº 14.905/2024; Súmula nº 362, STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 362 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003224520198080005, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível) (gn).

Assim, com a devida vênia, entende-se que a sentença merece reforma parcial, a fim de adequar o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos extrapatrimoniais, que deve ser a data do arbitramento.

No tocante ao pleito de redução da multa diária cominada, verifico que não assiste razão à parte recorrente.

A multa fixada em primeiro grau não se revela excessiva ou desproporcional, encontrando-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de compatível com o valor econômico da obrigação e com a necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Ressalte-se que a função primordial das astreintes é compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta, e não constituir penalidade pecuniária ou meio de enriquecimento indevido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a multa cominatória somente comporta revisão quando se mostra manifestamente exorbitante ou insuficiente para alcançar sua finalidade coercitiva:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES . POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes. 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) (gn).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, tão somente para:

a)

AUTORIZAR
a compensação dos valores devidos pela parte recorrente com àqueles liberados em favor da parte recorrida;

b)

ADEQUAR
o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais, que deverá incidir
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)